Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600542-44.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS.
ENVIO A UMA SÓ PESSOA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$
55.000,00, com fundamento no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, por divulgação de
pesquisa eleitoral não registrada pelo
Num. 44151539 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a mensagem encaminhada pelo
recorrente possui os requisitos mínimos
necessários a configurar pesquisa eleitoral;
(ii) estabelecer se o envio de mensagem a
um único contato no aplicativo whatsapp
configura conhecimento público para fins de
sancionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral exige o prévio
registro de pesquisas eleitorais para que
sejam divulgadas, independentemente do
meio de comunicação utilizado (Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º).

4. Para caracterização como pesquisa
eleitoral é necessário que, da informação
divulgada, seja possível extrair dados
mínimos a caracterizá-la como tal, não
bastando a mera indicação de nomes e
percentuais aleatórios.

5. A jurisprudência tanto do TSE quanto
desta Corte exige que a pesquisa seja
levada ao conhecimento público para haver
infração, o que não é o caso de mensagem
encaminhada a um único contato por
aplicativo de mensagens privadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação de mensagem contendo
lista de nomes e correspondente
percentagem, sem qualquer outra
informação referente a instituto de
pesquisa, metodologia ou critérios técnicos,
não se assemelha a pesquisa e não tem o
condão de incutir no eleitor a ideia de se
tratar de pesquisa verdadeira.

2. Para configuração do necessário
conhecimento público em mensagens
enviadas por aplicativo, devem ser
Num. 44151539 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Nú

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600542-44.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600542-
44.2024.6.16.0043, que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para, confirmar
a liminar concedida, para o fim de determinar que o representado Anderson Marcelo de Lima
promovesse a remoção da pesquisa eleitoral não registrada através do WhatsApp e se abstivesse
de continuar divulgando o mencionado conteúdo, bem como para aplicar multa ao representado no
valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir
do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2019.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela A Coligação Guarapuava Cada Vez
Melhor, composta pelos partidos Republicanos; PP; Federação PSDB Cidadania; PMB; Novo;
Solidariedade; e MDB, com fundamento no art. 96, I, da Lei nº 9.504/97, em face de Anderson
Marcelo de Lima. Alega-se que, o caso é de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro perante a
Justiça Eleitoral; o representado Anderson Marcelo de Lima está realizando disparos em massa,
via aplicativo de mensagens Whatsapp, suposto resultado de pesquisa eleitoral que, não foi
registrada perante o Tribunal Superior Eleitoral. Comprova-se que nenhuma pesquisa eleitoral foi
registrada para as eleições 2024 no município de Guarapuava, Estado do Paraná; desta forma,
atrai-se para a postagem do representado Anderson Marcelo de Lima, a incidência do art. 17 da
Resolução 23.600, qual seja, divulgação de pesquisa eleitoral sem registro perante a Justiça
Eleitoral.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON MARCELO DE LIMA (RECORRENTE)
THIAGO MENZEL VIEIRA (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(LITISCONSORTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44151539
07/11/2024
21:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.110

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600542-44.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANDERSON MARCELO DE LIMA
ADVOGADO: THIAGO MENZEL VIEIRA - OAB/PR61069
LITISCONSORTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -
GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS.
ENVIO A UMA SÓ PESSOA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$
55.000,00, com fundamento no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, por divulgação de
pesquisa eleitoral não registrada pelo
Num. 44151539 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a mensagem encaminhada pelo
recorrente possui os requisitos mínimos
necessários a configurar pesquisa eleitoral;
(ii) estabelecer se o envio de mensagem a
um único contato no aplicativo whatsapp
configura conhecimento público para fins de
sancionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral exige o prévio
registro de pesquisas eleitorais para que
sejam divulgadas, independentemente do
meio de comunicação utilizado (Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º).

4. Para caracterização como pesquisa
eleitoral é necessário que, da informação
divulgada, seja possível extrair dados
mínimos a caracterizá-la como tal, não
bastando a mera indicação de nomes e
percentuais aleatórios.

5. A jurisprudência tanto do TSE quanto
desta Corte exige que a pesquisa seja
levada ao conhecimento público para haver
infração, o que não é o caso de mensagem
encaminhada a um único contato por
aplicativo de mensagens privadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A divulgação de mensagem contendo
lista de nomes e correspondente
percentagem, sem qualquer outra
informação referente a instituto de
pesquisa, metodologia ou critérios técnicos,
não se assemelha a pesquisa e não tem o
condão de incutir no eleitor a ideia de se
tratar de pesquisa verdadeira.

2. Para configuração do necessário
conhecimento público em mensagens
enviadas por aplicativo, devem ser
Num. 44151539 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

considerados pelo julgador os seguintes
parâmetros: (a) uso institucional ou
comercial da ferramenta; (b) capacidade de
alcance das informações; (c) número de
participantes; (d) nível de organização do
aplicativo; (e) características dos
participantes.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060056849, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 24/03/2023; TSE, REspe
nº 41492, Rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 02/10/2018; TRE/PR,
Representação nº 060014148, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 14/07/2022;
TRE/PR, Representação nº 060097157,
Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/03/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ANDERSON MARCELO DE LIMA,
contra a sentença da 43ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação contra ele
movida pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, com fundamento no disposto
Num. 44151539 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, condenando-se ao pagamento de multa no valor de R$
55.000,00.

Em suas razões de id. 44101471, alega o recorrente que “não realizou disparos
em massa de pesquisa eleitoral sem prévio registro ou foi o autor da mensagem encaminhada”.
Aduz, ainda, que, do print de tela constante da representação, é possível verificar
que consta a anotação de “encaminhada com frequência”, o que denota não ser o recorrente o
autor da mensagem.
Sustenta que não há provas de que a mensagem foi encaminhada, pelo
recorrente, a mais de uma pessoa, em conversa privada, o que demonstra a não extrapolação da
esfera particular.
Ao final, busca a revisão da condenação, para o fim de afastar a multa aplicada.
Em suas contrarrazões (id. 44101478), a recorrida argumenta que a pesquisa
divulgada foi fraudulenta, pois não foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme
exige a legislação eleitoral.
Reforça, ainda, que o conteúdo compartilhado atingiu “um incontável número de
pessoas”, tendo a sentença de 1º grau aplicado a multa de forma proporcional.
Por fim, requer a manutenção da sentença, afirmando que a conduta do
recorrente infringiu claramente a legislação eleitoral.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do
parecer de id. 44113238, pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de
que a divulgação de pesquisa sem registro é proibida pela legislação eleitoral e sujeita os
responsáveis à multa, bastando, para configuração da infração, que a pesquisa seja divulgada
para um número indeterminado de pessoas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Consoante certidão de id. 44101468, a sentença de id. 44101464 foi publicada
em 28/09/2024, tendo o recurso sido protocolado na mesma data (id. 44101471), razão pela qual
Num. 44151539 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

é tempestivo.
No que concerne às contrarrazões, percebe-se que a intimação para sua
apresentação deu-se em 01/10/2024 (id. 44101476), com o protocolo da peça processual em
02/10/2024 (id. 44101478), preenchendo, assim, o requisito temporal.

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração de violação à
norma que veda a divulgação de pesquisa em prévio registro na publicação efetuada pelo
recorrente por meio de mensagem no aplicativo whatsapp. Diz a Lei nº 9.504/97:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias
antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

No caso dos autos, é incontroverso que a pesquisa divulgada não possui registro
na Justiça Eleitoral, bem como que o recorrente a encaminhou mesmo assim ao menos a um de
seus contatos.
De pronto, é importante frisar que a pesquisa divulgada não possui os elementos
mínimos necessários a caracterizá-la como levantamento estatístico.
Da prova contida nos autos (id. 44101439) constam apenas percentuais
relacionados a nomes de candidatos, com a inscrição “pesquisa - guarapuava - pr” ou “rejeição -
guarapuava - pr”, sem qualquer outro dado que torne crível a informação como sendo oriunda de
uma pesquisa eleitoral.
Acerca da necessidade de indicação de elementos mínimos à configuração da
informação divulgada como pesquisa eleitoral, assim já decidiu esta Corte:

E M E N T A . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . R E P R E S E N T A Ç Ã O E L E I T O R A L .
Num. 44151539 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

ENCAMINHAMENTO EM GRUPO DE WHATSAPP DE MENSAGEM RELATIVA
A INTENÇÕES DE VOTOS. ALEGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A
CARACTERIZAÇÃO DE PESQUISA. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA
INFLUENCIAR OS DESTINATÁRIOS DA MENSAGEM. REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE. PRÁTICA EM TESE DE CRIME. REMESSA AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A divulgação de mensagem contendo lista de nomes e correspondente
percentagem, sem qualquer outra informação referente a instituto de pesquisa,
metodologia ou critérios técnicos, não se assemelha a pesquisa e não tem o
condão de incutir no eleitor a ideia de se tratar de pesquisa verdadeira.
2. Possibilidade de a conduta constituir o crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei
nº 9.504/1997.
3. Representação improcedente. Remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para adoção das providências que entender cabíveis.
(TRE/PR, Representação nº 060014148, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
14/07/2022)

Outro ponto a se destacar é que, da prova contida nos autos (id. 44101439), não
se pode concluir que a mensagem teve o indispensável caráter público, a configurar “divulgação”,
conforme previsto na norma proibitiva.
Pelo que consta dos autos, a mensagem foi encaminhada pelo recorrente a
apenas uma pessoa, sendo mera conjectura a conclusão de que teria alcançado um número
indeterminado de eleitores. Nesse sentido:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. DIVULGAÇÃO.
ART. 33, § 3º, DA LEI 9.504/97. GRUPOS DE WHATSAPP. CONHECIMENTO
PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. A controvérsia cinge-se à incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 na hipótese de divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro, por
meio do aplicativo WhatsApp.
4. No leading case sobre a matéria - REspEl 0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 2/10/2018 -, esta Corte Superior, atenta à
realidade imposta pelas novas mídias digitais e de sua possível influência na
legitimidade das eleições, registrou que se deve perquirir, caso a caso, o público
alvo atingido pela mensagem e a potencialidade de alastramento das informações
veiculadas por meio da ferramenta a fim de se enquadrar a conduta como
violadora do art. 33 da Lei 9.504/97.
5. Nesse sentido, fixaram-se alguns parâmetros que, em cada hipótese concreta,
Num. 44151539 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

podem nortear o julgador na qualificação da pesquisa divulgada em rede social
como de conhecimento público ou não, a saber: (a) uso institucional ou comercial
da ferramenta; (b) capacidade de alcance das informações; (c) número de
participantes; (d) nível de organização do aplicativo; (e) características dos
participantes.
(...)
(TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060056849, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 24/03/2023)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO RESTRITA AOS VÍNCULOS DE
AMIZADE. DESPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33 DA
LEI Nº 9.504/97.
1. A busca do equilíbrio entre as garantias constitucionais da liberdade de
informação e a proteção da veracidade dos dados divulgados ao longo do pleito
eleitoral demanda o constante redimensionamento do rigor dispensado pela
Justiça Eleitoral em relação ao tema das pesquisas de opinião, com vistas a
resguardar a manutenção das boas práticas democráticas.
2. Ferramentas como o WhatsApp e assemelhadas (Telegram, Viber, Hangouts,
Skype, Chaton, Line, Wechat, Groupme) podem apresentar feições diversas, a
saber, de cunho privado ou público, ao viabilizarem a interação individual ou por
meio de conversas em grupos e até por videoconferências.
3. Diante dos desafios impostos por essa nova sociedade informacional, o
julgador deverá aferir se houve, em cada caso, um legítimo direito de expressão e
comunicação ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com intuito de
interferir no comportamento do eleitorado, se teve a aptidão para levar ao
"conhecimento público" o resultado da pesquisa eleitoral e, dessa forma, interferir
ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral. Para tanto,
poderá basear-se em alguns elementos ou sintomas denunciadores de que a
divulgação dos dados extrapolou a esfera particular, tais quais: i) uso institucional
ou comercial da ferramenta digital; ii) propensão ao alastramento de informações;
iii) interesses e número de participantes do grupo; iv) finalidade e nível de
organização e/ou institucionalização da ferramenta; v) características dos
participantes e, principalmente, do criador ou responsável pelo grupo, pela mídia
ou rede social, uma vez que, a depender do seu grau de liderança ou da atuação
como formador de opinião, aumenta a potencialidade da informação para atingir
um público diversificado, em ambiente propício à manipulação dos interlocutores.
4. In casu, a dimensão atribuída ao termo "conhecimento público" não restou
assentada nas premissas apresentadas pela Corte Regional, instância exauriente
na análise dos fatos e provas. Contudo, não há olvidar-se a facilidade do acesso
contemporâneo à tecnologia e, por consequência, à informação, nos diversos
canais existentes na atualidade.
5. Recurso especial desprovido.
Num. 44151539 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 41492, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, DJE 02/10/2018)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL FRAUDULENTA. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
DIVULGAÇÃO. WHATSAPP. AUSÊNCIA DE URL, URI OU CÓDIGO HASH.
PEDIDOS INDEPENDENTES. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
1. Não é inepta a petição inicial que, a despeito de não atender a determinação
de emenda para trazer os códigos identificadores da publicação em internet
(HASH, URL, URI), possui pedidos autônomos que independem daquela
informação para que sejam apreciados.
2 - A divulgação de pesquisa sem registro, realizada por meio de aplicativo de
mensagens, deve estar embasada em elementos firmes de autoria e de efetiva
divulgação em espaço considerado público, não se podendo basear em meras
capturas de tela que não demonstram sequer a data de veiculação.
3 - Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar nula a sentença e, de
plano, julgar improcedente a representação, aplicando-se a teoria da causa
madura.
(TRE/PR, Representação nº 060097157, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/03/2022)

Dessa forma, considerando que a mensagem encaminhada pelo recorrente não
possui os requisitos mínimos a caracterizá-la como pesquisa eleitoral, bem como que dos autos
somente consta evidências de que foi remetida a um único contato, tem-se que o provimento do
recurso eleitoral interposto é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para excluir a multa aplicada, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44151539 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ANDERSON MARCELO DE
LIMA, contra a sentença da 43ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação
contra ele movida pela COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR", com
fundamento no disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, condenando-se ao
pagamento de multa no valor de R$ 55.000,00.

A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, deu provimento ao recurso
eleitoral para excluir a multa imposta, sob a alegação de que a mensagem encaminhada
pelo recorrente não possui os requisitos mínimos a caracterizá-la como pesquisa eleitoral,
bem como que dos autos somente constam evidências de que foi remetida a um único
contato.

Divirjo da e. Relatora.

2. No caso em debate, vê-se que o conteúdo objeto deste recurso se
enquadra como “pesquisa eleitoral”, eis que foram apresentados tantos os nomes
relativos aos candidatos ao cargo de prefeito de Guarapuava, com as supostas
percentagens referentes a votos e rejeição, além de porcentagens referentes a eventuais
votos brancos, nulos e indecisos, como se infere de trecho da sentença:

“Encaminhado com frequência

Pesquisa – Guarapuava-PR

Antenor 32,1%

Samuel 19,2%

Celso 16,4%

Baitala 11,6%

Brancos, Nulos e Indecisos 20,7%

E

Encaminhado com frequência

Num. 44151539 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

Rejeição – Guarapuava-PR

Celso – 44,2%

Antenor – 23,1%

Baitala – 11,3%

Samuel – 6,2%

Não souberam/não opinaram – 15,2%”

A meu ver, é correta a sentença que aplicou a multa ao representado
ANDERSON MARCELO DE LIMA.

A uma, porque é incontroverso que a pesquisa objeto dos autos nunca foi
registrada junto ao Sistema PesqEle do Tribunal Superior Eleitoral.

Duas, porque é possível a indução em erro dos eventuais eleitores que
receberam a dita pesquisa, porquanto constam os percentuais de voto, de rejeição e
ainda de votos brancos e nulos e, por fim, de indecisos ou que não souberam opinar, o
que dá a conotação de credibilidade para a pesquisa.

Em terceiro lugar, porque em que pese o representado tenha realizado a
postagem tão somente para uma pessoa, por si só, isso não afasta a cominação legal, eis
que, conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral “para que fique configurada a
divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, nos termos do
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que tenha sido dirigida para conhecimento público,
sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela divulgação e sua influência no
equilíbrio da disputa eleitoral” (AgR-REspe nº 108-80/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe
de 17.8.2017).

Ademais, a mensagem de encaminhamento veio acompanhada da frase
“encaminhada com frequência”, o que significa que a mensagem já havia sido
encaminhada a outros contatos, não se limitando a um contato apenas, como afirmado
pela e. Relatora.

Por fim, o último argumento de meu convencimento sobre o acerto da
sentença é que o representado ANDERSON MARCELO DE LIMA é vereador, candidato à
reeleição (ID 125067472), portanto, como bem salientado na sentença, pessoa de quem
se espera o respeito à legislação eleitoral, de forma que deveria possuir maior zelo e
responsabilidade para checar a existência ou não da pesquisa antes de encaminhá-la
indiscriminadamente.

3. Por tais razões, divirjo da e. Relatora, para conhecer e negar provimento
ao recurso de ANDERSON MARCELO DE LIMA, mantendo a sentença que aplicou multa
de R$ R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nos termos do artigo 17 da Resolução
Num. 44151539 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56

TSE n° 23.600/2019.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600542-44.2024.6.16.0043 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: ANDERSON MARCELO DE LIMA - Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO
MENZEL VIEIRA - PR61069 - RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do RECORRIDO:
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151539 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/11/2024 21:28:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110721280757100000043101306
Número do documento: 24110721280757100000043101306
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 17:10:56